Tribunal: TJSP
Processo: 1034446-61.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de veículo automotor. Locadora demandante que reclama o ressarcimento de valor desembolsado para o reparo de avarias constatadas no veículo após a devolução do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, insistindo no mérito pela procedência

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de locação de veículo automotor. Locadora demandante que reclama o ressarcimento de valor desembolsado para o reparo de avarias constatadas no veículo após a devolução do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, não se vislumbrando utilidade nem pertinência de prova testemunhal para a comprovação da cogitada necessidade de reparos no veículo. Controvérsia que haveria de ter sido solucionada mediante a confrontação do laudo de vistoria inicial da locação com o laudo de vistoria final na época na devolução do bem em causa. Locadora demandante que, todavia, não providenciou a realização dessas diligências, tampouco eventual prova antecipada no tocante. Imagens fotográficas constantes dos autos impugnadas pelo demandado, inclusive pela ausência de data de produção dessas imagens. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do alegado direito no tocante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso dos autos que estava mesmo a exigir a rejeição do pedido indenizatório. Verba honorária devida ao Patrono do demandado que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*